Tribunal: TJES
Processo: 5004187-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA ROCHA
RECORRIDO: VG ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de indenização por danos extrapatrimoniais. O que se infere da causa de pedir é a asserção de que a parte autora foi impedida de ingressar em evento (Calourada Med Unesc), não obstante estivesse com ingresso, em razão de supostamente tratar-se de “ingresso suspeito”. Dessa forma, teve que adquirir novo bilhete na portaria do local. Em razão disso, sentiu-se constrangida com a situação. Assim, pugnando pela condenação da requerida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado nos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, não sendo o caso dos autos de dano moral in ré ipsa e não havendo comprovação de dano, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “Não logrou êxito a parte autora em demonstrar o dano (e sua extensão) que teria suportado em função do narrado, sobretudo pois reconhece que ingressou na festa de outro modo, bem como que o valor do bilhete foi estornado antes do ajuizamento desta demanda. Não obstante a situação narrada, o pedido de indenização por danos morais não merece guarida. É inegável que os fatos havidos geraram aborrecimentos e transtornos à parte autora. Entretanto, não é qualquer aborrecimento que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais [...]”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)